Tribunal: STJ
Processo: 0491163-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060069 - SC(2025/0491163-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LUAN SALVIO DE FIGUEIREDO (PRESO)
ADVOGADO
: KLEBER UBIRAJARA DA ROSA - SC040956
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
CORPUS
ESTUDO. APROVAÇÃO NO
REMIÇÃO ANTERIOR
ENEM/2018.
PELO
EXAMES DISTINTOS E FATO GERADOR
ENCCEJA/2018.
DIVERSO.
DA LEP E RESOLUÇÃO N.
DO CNJ.
ART. 126
391/2021
NÃO CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA
BIS IN IDEM
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por se tratar de substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, admitindo-se, contudo, a concessão de ofício diante de
flagrante ilegalidade.
2. A remição de pena pela aprovação no
é possível, ainda
ENEM/2018
que já reconhecida remição pela aprovação no
por se
ENCCEJA/2018,
tratarem de exames distintos, com graus de complexidade diversos, e
fatos geradores não coincidentes, em consonância com o
da
art. 126
LEP e o
o, parágrafo único, da Resolução n.
do CNJ.
art. 3
391/2021
3. Não há afronta aos princípios da legalidade e da individualização da
pena, pois a concessão observa parâmetros objetivos de cálculo e não
autoriza remições sucessivas pelo mesmo exame ou pelas mesmas
matérias do mesmo nível.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d47ee483-09f1-4a71-b534-f392de1987dc

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d47ee483-09f1-4a71-b534-f392de1987dc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060069 - SC(2025/0491163-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LUAN SALVIO DE FIGUEIREDO (PRESO)
ADVOGADO
: KLEBER UBIRAJARA DA ROSA - SC040956
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO
CORPUS
ESTUDO. APROVAÇÃO NO
REMIÇÃO ANTERIOR
ENEM/2018.
PELO
EXAMES DISTINTOS E FATO GERADOR
ENCCEJA/2018.
DIVERSO.
DA LEP E RESOLUÇÃO N.
DO CNJ.
ART. 126
391/2021
NÃO CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA
BIS IN IDEM
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não foi conhecido por se tratar de substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, admitindo-se, contudo, a concessão de ofício diante de
flagrante ilegalidade.
2. A remição de pena pela aprovação no
é possível, ainda
ENEM/2018
que já reconhecida remição pela aprovação no
por se
ENCCEJA/2018,
tratarem de exames distintos, com graus de complexidade diversos, e
fatos geradores não coincidentes, em consonância com o
da
art. 126
LEP e o
o, parágrafo único, da Resolução n.
do CNJ.
art. 3
391/2021
3. Não há afronta aos princípios da legalidade e da individualização da
pena, pois a concessão observa parâmetros objetivos de cálculo e não
autoriza remições sucessivas pelo mesmo exame ou pelas mesmas
matérias do mesmo nível.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n.
), concedendo, de ofício, parcialmente a ordem para
5086663-47.2025.8.24.0000/SC
reconhecer remição da pena ao agravado.
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

Consta dos autos que o Juiz das Execuções Criminais indeferiu os pedidos da
apenado de remição de pena em decorrência da realização de curso profissionalizante e
pelo aproveitamento de estudo diante de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) (e-STJ fls. 42,

e
).
48/52, 53/54
55/57
Contra a decisão, a defesa interpôs agravo em execução perante a Corte de

origem, tendo o Tribunal estadual não conhecido da impetração, recebendo o acórdão a
seguinte ementa (e-STJ fl. 16):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO E CURSO
PROFISSIONALIZANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
I. CASO EM EXAME:
Paciente, por meio de seu advogado, impetrou habeas corpus visando o
reconhecimento de remição de pena por estudo, com fundamento na
aprovação em edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem
como pela realização de curso profissionalizante. Subsidiariamente, requereu
o reconhecimento de, ao menos, 100 dias de remição pela aprovação no
ENEM de 2018. O Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca
de São José indeferiu o pedido, ensejando a impetração do writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Possibilidade de reconhecimento de remição de pena por estudo, com base
em aprovações no ENEM.
2. Reconhecimento de remição por realização de curso profissionalizante.
3. Adequação da via eleita (habeas corpus) para discussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A matéria discutida é própria da execução penal, devendo ser enfrentada
por meio de recurso específico previsto na Lei de Execução Penal (art. 197
da LEP), e não por habeas corpus.
2. A jurisprudência admite o uso excepcional do habeas corpus em
substituição ao agravo em execução apenas quando há flagrante ilegalidade
ou abuso de poder, o que não se verifica no caso.
3. O juízo da execução penal tem flexibilizado o entendimento quanto à
remição por estudo à distância, admitindo-a em casos excepcionais, como a
conclusão de curso profissionalizante realizado na Penitenciária de
Florianópolis.
4. Ausente ilegalidade manifesta ou abuso de autoridade, não se justifica o
conhecimento do writ.
IV. DISPOSITIVO:
Writ não conhecido.

Nesta impetração, a defesa sustentou que foram negadas as remições pelo
estudo com relação ao curso de qualificação profissional de eletrônica básica, rádio e
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

tv, por meio do instituto universal brasileiro, ao argumento de que inexiste qualquer
certidão oriunda do Complexo Penitenciário do Estado (COPE) atestando a realização
(e-STJ fl. 5).
do curso
Acrescentou que houve negativa em homologar as devidas remições com
relação a participação e aprovação nas provas do ENEN dos anos de 2018,2019 e 2022
(e-STJ fl. 5).
Alegou que em relação ao curso profissionalizante que realizou, pois, ao
contrário dos argumentos lançados nas decisões que negaram as pertinentes remições, é
inconteste que o curso somente chegou ao apenado após a devida autorização e controle
(e-STJ fl. 6).
do estabelecimento penal
Argumentou que em recente posicionamento do STJ, o qual vem ganhando
força naquela distinta Corte, tem-se que a aprovação no ENCEEJA e aprovação no
(e-STJ fls. 8).
ENEN não importa em bis in iden para fins e obtenção de remição da pena
Aduziu, ao final, que em que pese ainda não haver entendimento no sentido
de ser reconhecida a aprovação anual no exame, é indubitável que faz jus o apenado às
remições com relação ao curso profissionalizante, este no importe de 50 dias de
remição, considerando as 600
e, 500 dias de remição – 100 – para cada ano de
h/a,
aprovação no ENEN. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento das remições de
todas as aprovações, postula o paciente para que, no mínimo, haja o reconhecimento de
(e-STJ fl. 18).
100 dias
Diante disso, requereu a concessão da ordem para: a) Sejam reconhecidas as
remições pela realização de curso profissionalizante no importe de 50 dias de remição;
b) Sejam reconhecidas as remições pelas aprovações no ENEN dos anos de 2018, 2019,
2022, 2023 e 2024; ou c) Subsidiariamente, seja garantido, no mínimo, 100 pela
(e-STJ fl. 18).
primeira aprovação no exame acima mencionado.
Na decisão de fls.
não conheci da impetração, todavia, concedi a ordem
73/96,
de ofício para cassar o acórdão coator e deferir, em consequência, a remição de 100 dias
da pena do sentenciado pela aprovação no ENCCEJA 2018, devendo o Juízo das
execuções efetuar as alterações nos cálculos pena.
Contra a decisão o Ministério Público Estadual interpôs o presente agravo
sustentando que é inviável reconhecer nova remição por aprovação no ENEM/2018
quando o agravado já foi beneficiado, anteriormente, com 133 dias de remição pela
aprovação no
– Ensino Médio, sob pena de duplicidade de concessão
ENCCEJA/2018
pelo mesmo nível educacional.
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

Aduz que a cumulação dos dias de remição por ENEM e ENCCEJA, quando
ambos se referem ao ensino médio, desvirtua o
da LEP e afronta os princípios da
art. 126
legalidade e da individualização da pena (art. 5o, II e XLVI, da Constituição Federal),
destacando julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal que vedam nova
remição pelo mesmo fato gerador (e-STJ fls.
).
104/108
Assevera que o escopo da remição por estudo é premiar o efetivo avanço
educacional e não a reiteração de exames equivalentes, alertando para o risco de
sucessivas remições anuais pelo mesmo nível de escolaridade sem progressão real (e-STJ
fls.
).
106/107
Indica, ainda, que no caso concreto já houve concessão de remição pelo
razão pela qual não seria possível nova remição pelo
(e-
ENCCEJA/2018,
ENEM/2018
STJ fl. 105).
Requer a reconsideração da decisão agravada. Em caso de juízo negativo de
retratação, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar o
reconhecimento de remição da pena pela aprovação no
(e-STJ fls.
).
ENEM/2018
108/109
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Inicialmente cabe destacar que a ordem não foi conhecida uma vez que, de
acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de
origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
habeas corpus
II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra
art. 105,
acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos
do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, tendo sido constatado constrangimento ilegal apto a ensejar
concessão parcial da ordem de ofício.
No mérito, as razões do agravante não merecem acolhimento.
A controvérsia posta no agravo gravita em torno da tese de duplicidade
indevida de remição pelo mesmo nível educacional, sustentando o Ministério Público
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

que seria inviável reconhecer remição por aprovação no
quando já houve
ENEM/2018
remição pela aprovação no ENCCEJA/2018.
Para situar o tema, cumpre transcrever os fundamentos nucleares das
instâncias ordinárias e da decisão agravada.
A respeito da inadequação da via eleita, o Tribunal
assentou (e-STJ fls.
a quo
):
76/77
“[...]
O presente Habeas Corpus foi manejado para discutir direito à remição em
decorrência da realização de curso profissionalizante e pelo aproveitamento
de estudo diante de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Subsidiariamente, almeja o Paciente a garantia da remição, no mínimo, de
100 dias pela aprovação no ENEM/2018.
O debate, entretanto, envolve matéria afeta ao juízo da execução penal, o que
remete à conclusão de que nenhuma discussão acerca do direito ou não de
manutenção do benefício deve ser enfrentada por meio do presente writ.
Nesse sentida:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL
DO ENSINO MÉDIO - ENEM E A APLICAÇÃO DA
RECOMENDAÇÃO
DO CNJ. VIA ELEITA INADEQUADA.
44/2013
QUESTÃO QUE DEVE SER DEBATIDA EM RECURSO PRÓPRIO
(ART. 197, DA
. PRECEDENTES. WRIT NÃO
LEI N. 7.210/84)
CONHECIDO. (TJSC, HC Crim 4018699-98.2018.8.24.0000, 5a
Câmara Criminal, Relator LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, D. E.
10/08/2018)

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE
REMIÇÃO.
APROVAÇÃO
NO
EXAME
NACIONAL
PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS
(ENCCEJA). INSURGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO REALIZADO.
ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA. QUESTÃO A SER
DIRIMIDA POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO
CONHECIDO. 'Somente em casos excepcionais, quando possível a
constatação de plano da alegada ilegalidade, a jurisprudência admite a
impetração de habeas corpus, em substituição ao agravo em execução'
(TJSC - Habeas Corpus n. 2012.010031-4, Rela. Desa. Janice Goulart
Garcia Ubialli, j. em
' (TJSC, Habeas Corpus n. 0002212-
13/03/2012)
58.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em
. (TJSC, HC Crim 4024824-48.2019.8.24.0000, 4a Câmara
25/1/2018)
Criminal, Relator SIDNEY ELOY DALABRIDA, D. E. 10/09/2019)

Não se descura a excepcionalidade na utilização de Habeas Corpus em
substituição de Agravo em Execução, quando evidente ilegalidade ou abuso
de poder.
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

Ocorre que, no caso, como bem observou o Procurador de Justiça em seu
parecer "O d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São José,
contudo, não obstante tenha abrandado o seu entendimento acerca da
remição por estudo à distância, passou a viabilizar, como exceção para o
reconhecimento do aludido instituto, a conclusão de curso profissionalizante,
ao menos quando tenha sido concluído na Penitenciária de Florianópolis."
Nessa compreensão, voto no sentido de não conhecer do presente Habeas
Corpus."

A decisão agravada, ao enfrentar o cerne da controvérsia sobre remição por
estudo, delineou o regime jurídico aplicável e a distinção entre ENCCEJA e ENEM, nos
seguintes termos (e-STJ fls.
):
78/85
"Observo, inicialmente, que a LEP disciplina a remição em caso de estudo,
da seguinte forma:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou
semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena. (Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011).
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
(Redação dada pela Lei no 12.433, de 2011)
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar -
atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante,
ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no
mínimo, em 3 (três) dias; [...]
§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de
(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou
1/3
superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo
órgão competente do sistema de educação.
Complementando o disposto no
da LEP, o
o, IV, da
art. 126
art. 1
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 44, de
previa:
26/11/2013,
IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente,
vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
, ou com
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria
simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino
fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5o do
da LEP (
, considerar, como base de cálculo
art. 126
Lei n. 7.210/84)
para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo
estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida
legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio -
o,
art. 4
incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010,
do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do
ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino
;
médio ou educação profissional técnica de nível médio
(negritei)
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

Na mesma linha, a Resolução n. 391, de
do Conselho Nacional
10/05/2021,
de Justiça, que revogou a Recomendação n.
referendou o direito à
44/2013,
remição de pena por aprovação no ENEM, ao dispor, em seu
o:
art. 3
Art. 3 O reconhecimento do direito à remição de pena pela
participação em atividades de educação escolar considerará o número
de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de
liberdade nas atividades educacionais, independentemente de
aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa
tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de
liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio
da autoridade educacional competente, a frequência e o
aproveitamento escolar.
Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar
vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e
, ou com acompanhamento
realizar estudos por conta própria
pedagógico não-escolar,
aprovação nos
logrando, com isso, obter
exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio
(Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino
Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de
cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por
cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas
para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas)
horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível
, conforme o
da
médio
art. 4
Resolução n
do Conselho
03/2010
Nacional de Educação, acrescida de
(um terço) por conclusão de
1/3
nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art.
126, § 5 , da LEP.
Isso posto, tenho que objetivo do conjunto de regras acerca da remição da
pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos
estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
Saliento que nem a Recomendação n.
nem tampouco a Resolução n.
44/2013
do CNJ exigem que o apenado esteja vinculado a atividades
391/2021
regulares de ensino na unidade prisional para que possam fazer jus à
remição de pena por aprovação em exames nacionais de ensino, bastando
para tanto que realizem estudos por conta própria e sejam aprovados nos
exames, o que constitui evidência de sua dedicação à atividade educacional.
Não se descura aqui do fato de que as matérias nas quais o executado é
examinado tanto no ENCCEJA – ensino médio quanto no ENEM são as
mesmas: “Ciências da natureza e suas tecnologias”, “Ciências humanas e
suas tecnologias”, “Linguagens e códigos e suas tecnologias”, “Matemática
e suas tecnologias” e “Redação”.
Isso não obstante, não há como se deduzir que ambos os exames tenham o
mesmo grau de complexidade e, portanto, não impliquem em realização de
esforços pelo sentenciado no intuito de aperfeiçoar
aprofundar
e/ou
conhecimentos e ferramentas educacionais com o objetivo final de facilitar
sua reintegração social. Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se
o
o
o
o
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

que o grau de complexidade da avaliação constante no ENEM seja superior à
do ENCCEJA – ensino médio."

A decisão também explicitou o cálculo e a conclusão aplicados ao caso (e-STJ
fls. 90 e 96):
“Idêntica forma de parametrar a contagem do tempo a ser remido é aplicável
ao ENEM com a exceção de que o apenado aprovado em todas as áreas do
ENEM, a partir de 2017, não faz jus ao acréscimo de
.
1/3
De se concluir, portanto, que o apenado faz jus à remição 100 dias por
aprovação no ENEM 2018.
[...]
Ante o exposto, com amparo no
XX, do Regimento Interno do STJ,
art. 34,
não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício , em
parte, para cassar o acórdão coator e deferir, em consequência, a remição de
100 dias da pena do sentenciado pela aprovação no ENCCEJA 2018,
devendo o Juízo das execuções efetuar as alterações nos cálculos pena.”

À luz desses fundamentos, a tese recursal de
não procede. O
bis in idem
núcleo argumentativo do agravante parte da premissa de duplicidade pelo mesmo nível
educacional, contudo, nas peças extraída dos autos, constata-se que se trata de aprovação
em prova diversa da anterior, no qual foi reconhecida remição de 133 dias pela
aprovação no
em favor do agravado.
ENCCEJA/2018
De todo modo, a decisão agravada amparou-se em regime normativo e em
julgados desta Corte que reconhecem a legitimidade da remição por aprovação em
exames nacionais, precisamente para incentivar o estudo e a ressocialização, assentando,
com base na Resolução n.
do CNJ e no
da LEP, que ENCCEJA e
391/2021
art. 126
ENEM são avaliações distintas e com graus de complexidade diversos, não se
confundindo seus fatos geradores. Nesse cenário, a concessão de 100 dias de remição foi
moldada em parâmetros objetivos já consolidados, conforme a jurisprudência indicada na
própria decisão (e-STJ fls.
).
83/85
A ressalva jurisprudencial constante da decisão agravada – quanto à
impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do
mesmo nível, em novo exame – permanece íntegra e adequada para coibir duplicações
indevidas por mera repetição do mesmo fato gerador. Não é disso que se cuida no caso,
em que a concessão observou os balizadores normativos e a diferenciação entre exames,
e, ademais, não foi demonstrada, nos termos deste agravo, a efetiva sobreposição de
benefícios já concedidos e aqui novamente pretendidos pelo mesmo resultado.
Por conseguinte, não se visualiza ofensa ao
da LEP ou aos princípios
art. 126
da legalidade e da individualização da pena. Ao contrário, a decisão agravada harmoniza-
se com o desenho legal e com a normativa administrativa de regência, além de se
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

coadunar com a finalidade ressocializadora do instituto, aplicando critério objetivo de
contagem e vedando, com a devida cautela, remições sucessivas pelo mesmo exame ou
mesmas matérias do mesmo nível.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:29
Código de Controle do Documento: 3cc18dc4-5185-455a-85c9-4c214c1d2246

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0491163-1
HC 1.060.069 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00053621220168240023 50866634720258240000 53621220168240023
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: KLEBER UBIRAJARA DA ROSA
ADVOGADO
: KLEBER UBIRAJARA DA ROSA - SC040956
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: LUAN SALVIO DE FIGUEIREDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: LUAN SALVIO DE FIGUEIREDO (PRESO)
ADVOGADO
: KLEBER UBIRAJARA DA ROSA - SC040956
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054853114251910;0@
2025/0491163-1 - HC 1060069 Petição : 2026/0000302-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:27
Código de Controle do Documento: A6F5FB2B-F9D0-43AB-B790-EBB7364BF802